Tribunal: TJPA
Processo: 0818548-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818548-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WESLEY FLEXA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0818548-39.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIEGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: WESLEY FLEXA DOS REIS

ADVOGADO: GRECE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS METASTÁTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAÇÃO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE DA RECUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará que concedeu tutela antecipada, determinando o fornecimento dos medicamentos Nivolumabe (Opdivo), Cabozantinibe e Denosumabe ao agravado, diagnosticado com carcinoma renal de células claras metastático. A operadora alega que os medicamentos possuem uso off-label e inexistência de requisitos para a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora do plano de saúde pode recusar o fornecimento de medicamentos prescritos em razão de seu uso off-label;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano de saúde não pode recusar o fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que em uso off-label, quando comprovada a necessidade do tratamento e a cobertura da doença contratualmente prevista, sob pena de violação ao direito do consumidor.

4.

A prescrição médica deve prevalecer sobre critérios unilaterais da operadora, sendo o médico assistente o profissional apto a determinar o tratamento adequado, especialmente em casos de patologias graves e avançadas.

5.

A recusa ao fornecimento dos medicamentos configura prática abusiva, conforme inteligência da Lei nº 9.656/1998 e entendimento consolidado nos precedentes do STJ e do próprio TJPA, que reconhecem a ilicitude da negativa em casos similares.

6.

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da demonstração da probabilidade do direito (diagnóstico grave, prescrição médica e previsão contratual da doença) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (risco à vida do paciente).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde não pode recusar medicamentos prescritos pelo médico assistente com fundamento em uso off-label, quando demonstrada a sua indispensabilidade para o tratamento de patologia grave e a cobertura da doença prevista no contrato.

2.

A recusa de fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de doença grave configura prática abusiva e contrária ao direito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; Resolução ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0875251-67.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0876204-31.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818548-39.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIEGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: WESLEY FLEXA DOS REIS

ADVOGADO: GRECE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará que

deferiu o pedido de tutela antecipada, obrigando-a a fornecer ao Agravado:

“
os medicamentos NIVOLUMABE (OPDIVO) 240 MG EV A CADA 14 DIAS, CABOZANTINIBE 40 MG VO 1 VEZ AO DIA EM USO CONTÍNUO E DENOSUMABE (XGEVA) 120 MG SC A CADA 28 DIAS, no prazo de 48 (quarenta e oito) HORAS, para correto tratamento do quadro de carcinoma renal de células claras metastático para fígado e ossos que o acomete, nos termos indicados no Laudo Médico de Id. 128754903.”( PJe ID 128958112).

As razões recursais trazem

os seguintes argumentos:

- medicação
off label
a qual não está o obrigado a fornecer antes das regras da Agência Nacional de Saúde- ANS e

- ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer:

-a concessão do efeito suspensivo e

-o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

23048909, páginas 1-11).

Distribuído à minha relatoria em 04.11.2024., indeferi

o almejo ao deferimento do efeito suspensivo.( PJe ID 23111905, páginas 1-4)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 23736945,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0818548-39.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIEGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: WESLEY FLEXA DOS REIS

ADVOGADO: GRECE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio destacando o cenário fático envolto na lide:

O autor é cliente da UNIMED, ora ré, operadora de plano de saúde, conforme se atesta na sua carteira do plano nº 00880914019489008, em anexo.

Ocorre que, Exa., o Autor foi diagnosticado com CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS MESTASTÁTICO PARA FÍGADO E OSSOS, em estado avançado e grave, conforme se depreende da análise dos exames juntados que comprovam a patologia.

O médico oncologista, em razão do estágio avançado da doença, prescreveu ao seu paciente o tratamento com esquema NIVOLUMABE (OPDIVO) 240 MG EV A CADA 14 DIAS, CABOZANTINIBE 40 MG VO 1 VEZ AO DIA EM USO CONTÍNUO, DENOSUMABE (XGEVA) 120 MG SC A CADA 28 DIAS, já que os estudos mais avançados sobre a patologia, retirada do Manual de Oncologia Clínica (MOC), assim os orienta, pois advém de uma diretriz específica para tratamentos oncológicos baseados em estudos de primeira linha mundial, conforme atesta o laudo médico e solicitação da medicação em anexo.( PJe ID 128754892)

Perceba os detalhes extraídos:

i-paciente oncológico grave e em estado avançado de

metástase;

ii-prescrição médica e

iii-medicação:

Nivolumabe(Opdivo) 240 mg, Cabozantinibe 40mg e Denosumabe(Xgeva) 120 mg.

À vista disso, o voto será decidido conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA
.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR PLANO DE SAÚDE (UNIMED BELÉM). AUTOR ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA COLORRETAL. PLEITO PARA FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS OPDIVO® (NIVOLUMABE) E YERVOY® (IPILIMUMABE). NEGATIVA FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO POSSUI INDICAÇÃO PARA O TIPO DE CANCER DA PACIENTE. TRATAMENTO OFF LABEL. COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO INJETÁVEL. ADMINISTRAÇÃO COM INTERVENÇÃO OU SOB SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998 E DA RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. RECUSA INDEVIDA
. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875251-67.2018.8.14.0301 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 19/03/2024 ) Destaquei

Não cabe à Operadora do Plano de Saúde indicar qual o melhor tratamento médico a ser dado ao

paciente oncológico, dado que essa função se dirige ao médico assistente.

Compete a Operadora do Plano de Saúde fornecer

o tratamento médico quimioterápico ante a indispensabilidade de salvaguardar a vida do paciente, cuja recusa é abusiva tanto quanto ilícita.

Nessa perspectiva.

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
AUTORA PORTADORA DE CÂNCER NO FÍGADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO FOLFOX (NIVOLUMAB OPDIVO 100 MG 234MG RV e NIVOLUMAB OPDIVO 40 MG 234MG EV). RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO SOB A ALEGAÇÃO DE SER EXPERIMENTAL (
OFF LABEL
). RECUSA INDEVIDA. PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA A SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DEVIDAMENTE FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM
. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876204-31.2018.8.14.0301 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 ) Negritei

À vista disso, é abusivo
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

limitar o tratamento de
WESLEY FLEXA DOS REIS
com uso da medicação específica, que prescrita por seu

médico responsável ao câncer avançado, tornando a predicação
off-label
irrelevante.

Sem maiores delongas, a Interlocutória objurgada permanecerá irretocável dada a força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Ante o exposto, conheço e nego

provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para

manter a decisão objurgada nos termos exarados, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/02/2025